Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-31.2009.8.11.0033
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001324-31.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), COMERCIAL PARATI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.509.362/0001-38 (APELADO), JAMIRO SANTANA DE JESUS - CPF: 793.213.131-68 (APELADO), FERNANDO FERREIRA CRISTAO - CPF: 720.929.711-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A DATA DO VENCIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a prescrição quinquenal dos créditos tributários em execução, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os créditos tributários executados estão prescritos, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial que ordenou a citação na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de créditos tributários referentes à ICMS por estimativa, com valores e datas de vencimento previamente fixados, o termo inicial do prazo prescricional começa no dia seguinte ao vencimento do tributo. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, conforme a redação do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. Decorrido o prazo prescricional entre a data do vencimento do crédito tributário e o despacho inicial que ordenou a citação do executado, deve ser mantida a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ICMS por estimativa começa a contar da data da sua constituição definitiva, qual seja, a data do vencimento do crédito e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal”.

____________
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 173 e 174; RICMS/1989, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U. 0014523-14.2008.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/05/2020.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001324-31.2009.8.11.0033 ajuizada em face de
COMERCIAL PARATI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, para declarar a prescrição quinquenal dos créditos tributários executados, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o despacho ordenatório do J
uízo singular não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal reconhecida, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 232055219
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Ju
stiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001324-31.2009.8.11.0033 ajuizada em face de
COMERCIAL PARATI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, para declarar a prescrição quinquenal dos créditos tributários executados, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso apelação cível, a parte apelante objetiva a reforma da sentença do Juízo singular, pois entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o despacho ordenatório do Juízo
singular não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, logo não foram alcançados pela prescrição quinquenal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se à infração 2.0.0 –
Falta de Recolhimento – ICMS estimativa
–, em que o contribuinte deixou de recolher e/ou
recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Sobre o regime de estimativa, o artigo 80 do antigo regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, dispõe
:

“Art. 80
O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco
.

§ 1o O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.

§ 2o O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.

§ 3o Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período considerado”.
[
g.n
].

Com efeito, o Fisco determinará mês a mês o valor do imposto devido a recolher, prevalecendo enquanto não revisto por ele, ou seja, trata-se de lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal
.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
:

EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
verifica-se que se trata de ICMS por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo
. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

(TJ-MT, N.U.: 00145231420088110015 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020).

Assim, considerando que se trata de ICMS lançado por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixada, considera-se o marco inaugural da prescrição as datas dos vencimentos dos tributos, quais sejam, 05.2.2003, 05.3.2003, 05.4.2003, 05.5.2003, 05.6.2003, 05.7.2003, 05.8.2003, 05.9.2003, 05.10.2003, 05.11.2003 e 05.12.2003, que se findariam no ano de
2008
.

Portanto, é certo que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, haja vista que do vencimento dos créditos executados até o despacho que determinou a citação da parte executada, em
11.5.2009
, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sem que houvesse nesse período qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que
há erro material na sentença d
o d. Juízo
a quo

em relação à fixação dos honorários advocatícios,
porquanto
foram
fixado
s
em duplicidade,
como se vê
:

“Pela sucumbência,
condeno
a
excepta
/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

(...)

Fixo ao curador especial nomeado à parte executada [Id. 45986977 – Pág. 142], com fulcro no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, e diante da inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, verba honorária no valor de 5 (cinco) URH, a saber, R$ 5.638,94 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centos), valor mínimo de referência delineado na tabela XIV (item 2.1) da Tabela de Honorários da OAB/MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso”.
[
g.o
].

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser reformada
tão somente para sanar erro material
sobre a segunda fixação da verba honorária, de modo que deve ser mantida,
unica
mente
, a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civi
l.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários

fixados em desfavor da Fazenda Pública em mais 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024